Tribunal: TJDFT
Processo: 0722052-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não são fixados honorários advocatícios no acórdão pelo qual se anula a sentença terminativa, com o retorno dos autos à origem para julgamento.
2. Sendo reconhecido o excesso de execução indicado na impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários de sucumbência em favor da Fazenda Pública.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.